Tribunal: TJSP
Processo: 0022996-56.2009.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Seguro habitacional. Ação de indenização. Ação julgada improcedente. Irresignação do autor. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inexistência. Perito judicial que, após a apresentação de seu laudo, respondeu por mais de uma vez às críticas do autor. Autor que sequer trouxe aos autos parecer do assistente técnico que havia nomeado nos autos. Prova pericial não contrariada

Ementa:

Seguro habitacional. Ação de indenização. Ação julgada improcedente. Irresignação do autor. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inexistência. Perito judicial que, após a apresentação de seu laudo, respondeu por mais de uma vez às críticas do autor. Autor que sequer trouxe aos autos parecer do assistente técnico que havia nomeado nos autos. Prova pericial não contrariada por outra de igual valor. Vícios de construção não constatados na prova pericial. Danos existentes no imóvel decorrentes da falta de manutenção pelo proprietário. Improcedência da ação preservada. Recurso desprovido.